Tribunal: STF
Processo: HC 119239
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. IMPUTAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.



    1. Ação penal em tramitação na origem em prazo razoável e regular, consideradas as peculiaridades do feito; necessidade de oitiva da vítima ao lado de psicólogo, demora no andamento desse processo devido à atuação da defesa.



    2. Autos da ação penal na origem conclusos para a sentença. Evidência de que a prestação jurisdicional na origem está na iminência de ser exaurida.



    3. Ordem denegada.